Tribunal: TJSP
Processo: 2176310-55.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Habeas corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição de encarceramento por medidas cautelares alternativas. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade para casos

Ementa:
Habeas corpus". Pretendida revogação de prisão preventiva ou substituição de encarceramento por medidas cautelares alternativas. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade para casos graves. Custódia necessária. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.